Tribunal: STF
Processo: ARE 1570982
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Horas de percurso. Tema RG nº 1.046. Horas in itinere. Questão prejudicada. Adicional noturno. Reexame de fatos e provas. Interpretação de normas coletivas. Enunciados nº 279 e nº 454 do Supremo Tribunal Federal. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo qual se manteve a condenação ao pagamento de horas de percurso e adicional noturno.



    2. A recorrente alegou violação aos arts. 7º, inc. XXVI, e 8º, inc. III, da Constituição por haver norma coletiva estabelecendo a quantidade de horas in itinere a serem consideradas nos contratos de trabalho e prevendo adicional noturno apenas até às cinco horas da manhã. Aduziu não ser possível pinçar as cláusulas do ajuste benéficas ao empregado e desprezar as demais.



    3. O recurso extraordinário foi sobrestado na origem para aguardar o julgamento do Tema RG nº 1.046. Em juízo de adequação, o Colegiado de origem deu provimento ao agravo de instrumento para dar provimento ao recurso de revista, excluindo da condenação o pagamento de diferenças de horas de percurso e seus reflexos. 



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se, para reverter a decisão pela qual se manteve a condenação ao adicional noturno, é necessário o reexame de pressupostos fático-probatórios dos autos e a interpretação de normas coletivas, vedados em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. A parcela do recurso referente às horas de percurso está prejudicada, conforme assentado pelo juízo de admissibilidade, devido ao provimento do recurso de revista nesse ponto em juízo de adequação ao Tema RG nº 1.046.



    6. A decisão da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho sobre o adicional noturno fundamentou-se nos pressupostos probatórios dos autos e nas normas coletivas, asseverando que o ajuste não tratava da prorrogação do horário noturno, sendo devido o adicional para as horas trabalhadas em prorrogação à jornada noturna.



    7. Para divergir do acórdão recorrido e acolher a argumentação da parte recorrente, seria necessário reexaminar fatos e provas e interpretar as normas coletivas, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 7º, inc. XXVI, 8º, inc. III; CLT, art. 73, § 5º; CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal; Tema RG nº 1.046; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020; Súmulas nº 60, II, nº 90, nº 126, nº 333 e nº 449 do TST.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



     



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. HORAS IN ITINERE. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTIDA NEGOCIADA. 



    A decisão monocrática merece ser mantida. Quanto às horas in itinere, a jurisprudência do TST, entende ser necessária a existência de contrapartida negociada para se considerar válida a norma que suprime ou reduz o direito às horas de percurso. No caso concreto, ausente o registro de contrapartida negociada (Súmula 126 do TST), inválida é a norma coletiva que suprime ou limita às horas in itinere. Precedente da SDI-1 do TST. 



    ADICIONAL NOTURNO. PRORROGAÇÃO DA HORA NOTURNA. 



    Em relação à prorrogação da hora noturna, cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Exegese do art. 73, § 5º, da CLT. Incidência da Súmula 60, II, do TST. Por outro lado, na hipótese, conforme consignou o TRT, a norma coletiva aplicada na espécie, não trata da prorrogação do horário noturno. Agravo a que se nega provimento.” (e-doc. 52).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violados os arts. 7º, inc. XXVI, 8º, inc. III, da Constituição da República. 



    2.1. Alega a existência de norma coletiva estabelecendo a quantidade de horas in itinere a serem consideradas nos contratos de trabalho e prevendo que “o adicional noturno seria pago nas horas laboradas entre 22:00 e 5:00 horas da manhã do dia seguinte, e, ainda, que esse adicional seria de 65%”. 



    2.2. Aduz não ser possível pinçar as cláusulas do ajuste benéficas ao empregado e desprezar as demais. Ao final, requer o provimento do recurso para “afastar da condenação as horas in itinere, o adicional noturno e reflexos” (e-doc. 53).



    3. O recurso foi sobrestado na origem para aguardar o julgamento do Tema RG nº 1.046 (e-doc. 55). 



    4. Em juízo de adequação, o Colegiado de origem deu provimento ao agravo de instrumento para dar provimento ao recurso de revista com o fim de “excluir da condenação o pagamento de diferenças de horas in itinere e respectivos reflexos”. Eis a síntese do julgado:



    “I – AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. JULGAMENTO ANTERIOR PELA QUINTA TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DEVOLUÇÃO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). HORAS "IN ITINERE". PREFIXAÇÃO DO TEMPO DE PERCURSO. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. VALIDADE. Afasta-se o óbice da Súmula 333/TST indicado na decisão monocrática e remete-se o agravo de instrumento para análise do Colegiado. Agravo conhecido e provido. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. JULGAMENTO ANTERIOR PELA QUINTA TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DEVOLUÇÃO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). HORAS "IN ITINERE". PREFIXAÇÃO DO TEMPO DE PERCURSO. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. VALIDADE. Vislumbrada potencial violação do art. 7º, XXVI, da CF, processa-se o recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. III - RECURSO DE REVISTA. JULGAMENTO ANTERIOR PELA QUINTA TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DEVOLUÇÃO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, do CPC). HORAS "IN ITINERE". PREFIXAÇÃO DO TEMPO DE PERCURSO. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.121.633-GO, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.046) fixou a seguinte tese: "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis". 2. Na hipótese dos autos, a norma coletiva estabeleceu o tempo gasto nas horas de percurso. 3. Por não se tratar de direito indisponível, prevalece a autonomia da vontade coletiva, nos termos do art. 7º, XXVI, da CF, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Recurso de revista conhecido e provido.” (e-doc. 60).



    5. O Vice-Presidente do TST julgou prejudicado o apelo extremo quanto à parcela relativa às horas in itinere e negou seguimento em relação à parte alusiva ao adicional noturno (e-doc. 80).



    6. Seguiu-se a interposição do presente agravo (e-doc. 82).



    É o relatório.  



    Decido.  



    7.  De início, observo que a parcela deste recurso alusiva às horas in itinere está prejudicada, conforme assentado pelo juízo primeiro de admissibilidade, tendo em vista o provimento do recurso nesse ponto em juízo de adequação ao Tema RG nº 1.046.



    8. No mais, o recurso não merece prosperar.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido pertinente ao exame da matéria relativa ao adicional noturno:



    “(...) A decisão monocrática fundamentou a negativa de seguimento recursal nos seguintes elementos:



    (...)



    Quanto às horas in itinere, aos minutos residuais e ao adicional noturno, a Turma julgadora decidiu em sintonia, respectivamente, com as Súmulas 90, 449 e 60, II, todas do TST, de forma a sobrepujar os arestos válidos que adotam tese diversa e afastar as violações apontadas. 



    Não ensejam recurso de revista decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do C. Tribunal Superior do Trabalho (§ 7º do art. 896 da CLT e Súmula 333 do TST). 



    (...)



    CONCLUSÃO DENEGO seguimento ao recurso de revista. 



    (...)



    Em relação à prorrogação da hora noturna, cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Exegese do art. 73, § 5º, da CLT. Incidência da Súmula 60, II, do TST. Por outro lado, na hipótese, conforme consignou o TRT, a norma coletiva aplicada na espécie, não trata da prorrogação do horário noturno. 



    Assim, do quanto se observa, o recurso encontra óbices intransponíveis em todos os seus aspectos, razão pela qual merece ser mantida a decisão monocrática, por seus próprios fundamentos, aos quais faço acrescer as presentes razões de decidir. 



    Submeto, pois, tal conclusão à elevada consideração do órgão colegiado, tudo nos termos da legislação processual de regência. 



    Nego provimento.” (e-doc. 52; grifos nossos).



    10. Como se pode notar, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento nos pressupostos probatórios dos autos e nas normas coletivas, asseverou ser devido o adicional no tocante às horas trabalhadas em prorrogação às horas noturnas, consignando que o ajuste não versa sobre prorrogação de horário noturno.



    11. Desse modo, para divergir do que assentado pelo Colegiado de origem e, por conseguinte, acolher a argumentação da recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e as normas coletivas, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.“



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” 



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pelas instâncias anteriores.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator